Tribunal: TJDFT
Processo: 0017294-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, à medida em que se refere à parte que comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte contrária como destinatário final.
2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.
3.Negou-se provimento ao apelo.